Tribunal: TJSP
Processo: 1001614-56.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais - duplicatas - endosso translativo - protesto - relação jurídica subjacente não comprovada - Súmula no 475 do Superior Tribunal de Justiça - responsabilidade jurídica do endossatário - dano moral configurado - "quantum" indenitário adequadamente fixado - sentença mantida - recurso improvido.